Tribunal: TJBA
Processo: 8000480-72.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000480-72.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IETE NEVES SILVEIRA e outros

Advogado(s)
:
NILSON BRAGA ARGOLO, ADYLA DUARTE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI, RONADY MORENO BOTELHO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PLANALTO e outros

Advogado(s)
:
RONADY MORENO BOTELHO, ADYLA DUARTE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI, NILSON BRAGA ARGOLO, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCLUSÃO INDEVIDA DE VÍNCULO FUNCIONAL INEXISTENTE EM CADASTRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. PERMANÊNCIA POR PERÍODO SUPERIOR A DEZ ANOS. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL INDEFERIDO EM FASE PRELIMINAR, SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA OU ESTUDO SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO PRINCIPAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Apelação Cível interposta por IETE NEVES SILVEIRA e Apelação Adesiva interposta pelo MUNICÍPIO DE PLANALTO em face de sentença que: (i) declarou extinto parcialmente o feito, por perda do objeto, quanto ao pedido de condenação do Réu à comunicação ao INSS acerca da inexistência de vínculo empregatício; (ii) homologou o reconhecimento da ausência de vínculo entre a Autora e o Município, bem como de que ela não recebeu valores decorrentes do suposto vínculo; (iii) julgou parcialmente procedente o pedido de danos morais, condenando o Município ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais); e (iv) rejeitou o pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 37.597,30 (trinta e sete mil quinhentos e noventa e sete reais e trinta centavos). A Apelante IETE NEVES SILVEIRA busca a reforma da sentença para o reconhecimento dos danos materiais e a majoração da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além da elevação dos honorários sucumbenciais para 20%. O Município, em Apelação Adesiva, pugna pela exclusão integral da condenação por danos morais.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão indevida do nome da Autora no cadastro funcional municipal, sem que houvesse vínculo empregatício real, por período superior a dez anos, causou dano material indenizável, consistente nos valores que ela deixou de perceber em virtude do indeferimento preliminar do Benefício de Prestação Continuada pelo INSS; e (ii) estabelecer se o quantum indenizatório fixado a título de danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), atende adequadamente aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização, diante das circunstâncias específicas do caso.

3. A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração do evento danoso e do nexo de causalidade entre este e a atuação do agente público.

4. O pedido de indenização por danos materiais não merece acolhimento, porquanto o requerimento de concessão do Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência foi indeferido de forma preliminar, sem que o procedimento administrativo tenha ultrapassado as fases de perícia médica e de estudo social, não sendo possível afirmar que, ausente a anotação cadastral irregular, o benefício seria necessariamente concedido, tampouco desde a data inicial indicada nos cálculos apresentados.

5. O dano moral resta configurado pela inserção indevida do nome da Autora no cadastro funcional municipal, ali permanecendo por período superior a dez anos, com regularização ocorrendo apenas após o ajuizamento da demanda, circunstância que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza dano
in re ipsa
, dispensando prova específica do sofrimento experimentado.

6. O quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não reflete adequadamente a gravidade da conduta municipal, a extensão da ofensa, a condição de vulnerabilidade da vítima — pessoa desempregada, portadora de enfermidade crônica e dependente de benefício assistencial — e a necessidade de cumprimento da função pedagógica da indenização, mostrando-se proporcional e suficiente o arbitramento no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

7. Os argumentos deduzidos pelo Município em sua Apelação Adesiva não prosperam, pois a inserção indevida em cadastro de servidores por mais de dez anos, com reflexo direto no indeferimento do pedido de benefício assistencial e na esfera de direitos da personalidade da Autora, não se enquadra na categoria de mero aborrecimento administrativo, afastando-se a tese de inexistência de dano moral indenizável.

8. Apelação principal conhecida e parcialmente provida. Apelação adesiva conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000480-72.2024.8.05.0198, em que figuram como Apelantes IETE NEVES SILVEIRA e MUNICÍPIO DE PLANALTO e como Apelados MUNICÍPIO DE PLANALTO e IETE NEVES SILVEIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos, dar provimento parcial à Apelação interposta por IETE NEVES SILVEIRA e negar provimento à Apelação Adesiva interposta pelo MUNICÍPIO DE PLANALTO, nos termos do voto da relatora.